Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONTESTES. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA COM BASE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
1. Na fase da pronúncia prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo.
2. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e fortes indícios da autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial nas declarações dos condutores da prisão em flagrante e do informante, que é irmão do réu, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri).
3. Notoriamente, a exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só se mostra possível quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, situação diversa a dos autos.
4. Recurso desprovido.